Tribunal: TJBA
Processo: 0001090-06.2014.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001090-06.2014.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: O MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ACIONANTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Ao magistrado caberá proceder a intimação pessoal da parte autora antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa pela parte autora, sob pena de patente nulidade.

No caso, deveria ter sido realizada a intimação pessoal da parte acionante, ora apelante, para praticar ato necessário, como dispõe o art.; 485, §1º, do CPC vigente, fato que não ocorreu.

A inobservância do procedimento caracteriza violação ao devido processo legal, sendo a sentença nula.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001090-06.2014.8.05.0077
, em que figuram como apelante
FABIO CRUZ SANTOS
e como apelada
O MUNICIPIO DE ESPLANADA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .